Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701547-33.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIMAR SANTANA AGRAVADO: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento da executada, ora agravante, de que fosse expedido ofício à instituição financeira a fim de se verificar a natureza da quantia penhorada. A agravante é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na função de Curadoria Especial de Ausentes, a qual alega que é impossível o contato com a parte e que não pode realizar a diligência junto ao banco para obter as informações necessárias da conta da agravante, uma vez que os dados bancários são protegidos por sigilo bancário, conforme o art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, e o art. 1o, § 4o, da Lei Complementar n. 105/2001. Sustenta que a única solução possível é o deferimento do requerimento para que o banco seja oficiado para informar a natureza da conta bancária da agravante, tendo em vista que o desfecho da negativa implicará na ruptura de seus direitos, sobretudo quanto à violação de produção probatória. Argumenta que, apesar de ausente, o assistido merece a melhor defesa possível, sendo este o sentido da existência da atuação da Defensoria Pública como curadora especial. Defende que os executados ausentes merecem que sejam respeitados os seus direitos à impenhorabilidade previstos na lei, caso se constate essa regra. Afirma que a expedição do ofício é medida ao alcance do Poder Judiciário e apta a tutelar o direito da pessoa ausente, mormente ao se ter em conta os princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as instituições integrantes do sistema judicial e do contraditório efetivo. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. A agravante é representada pela Curadoria Especial de Ausentes, função institucional da Defensoria Pública do Distrito Federal, motivo pelo qual está dispensada do recolhimento do preparo. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. ‘O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco’ (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019). 3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, ‘caput’, do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, observa-se a presença dos requisitos. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, contudo, a parte executada se encontra assistida pela Curadoria Especial de Ausentes, o que inviabiliza a demonstração da natureza e, por conseguinte, da eventual impenhorabilidade das verbas bloqueadas, haja vista a inexistência de contato entre o defensor e a assistida. Não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, expeça ofício à instituição financeira nos casos em que há valores bloqueados e pessoa ausente representada pela Curadoria Especial, o que vem a promover o devido processo legal e a assegurar o regular contraditório e ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal). Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional, e também do dever de cooperação, erigido como princípio norteador do Código de Processo Civil, previsto em seu art. 6°. De acordo com o referido princípio, tanto as partes quanto o juízo devem colaborar, de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. Este Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível o deferimento do requerimento formulado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, consistente na expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio judicial de numerário, a fim de perquirir a respeito da natureza do valor bloqueado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. DIREITO A AMPLA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou o pedido formulado pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial, de expedição de ofício à instituição financeira para verificar a natureza do crédito penhorado na conta dos executados. O magistrado fundamentou que trata-se de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. 2. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis. 2.1. Todavia, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. 2.2. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados. 3. Jurisprudência: ‘O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. 3. Recurso conhecido e provido’. (07136022120188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2018.) 4. Decisão reformada para determinar a expedição de ofício à Instituição Bancária para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza dos valores bloqueados na conta da parte executada, bem como o envio dos extratos bancários do período em que houve o bloqueio, todavia, mantenho a constrição, deixando, no entanto, de liberar o valor para a parte contrária, até a resposta do ofício. 5. Recurso provido. (Acórdão 1270482, 07126117420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS PERTENCENTES AO DEVEDOR REVEL. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESPEITO DOS ATIVOS PENHORADOS PELA CURADORIA ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do requerimento formulado pela Defensoria Pública, no exercício da função de curadora especial, de expedição de ofício a instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de valores eventualmente penhorados e pertencentes ao devedor revel. 2. As informações relativas aos dados bancários do devedor são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. A garantia de que os valores bloqueados não são impenhoráveis somente pode ser verificada por meio da efetivação da expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de eventuais ativos penhorados pertencentes ao devedor revel. 3.1. Essa medida é consentânea com os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois a revelia não pode justificar eventual constrição indevida do patrimônio pertencente ao devedor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284963, 07209112520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DOS VALORES BLOQUEADOS. DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. 1. O pedido formulado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, voltado à expedição de ofício à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial, é essencial para o exercício da defesa, sobretudo em virtude de não haver outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada e pela proteção do sigilo bancário. 2. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1223792, 07206517920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 7/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal a fim de determinar ao Juízo de Primeiro Grau que expeça ofício à instituição bancária para que esta informe, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza dos valores bloqueados na conta da parte executada, bem como para que envie os extratos bancários do período em que houve o bloqueio. Mantenha-se a constrição, sem, no entanto, liberar o valor para a parte exequente, até a resposta do ofício. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10